Tribunal: TJSP
Processo: 1004090-29.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – TRESPASSE – Caso em que o réu apelado (comprador) não demonstrou o cumprimento de suas obrigações previstas no contrato, especialmente a quitação das dívidas da sociedade por ele assumidas e o pagamento do preço remanescente – Além disso, houve descumprimento contratual do réu apelado quanto à transferência do

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – TRESPASSE – Caso em que o réu apelado (comprador) não demonstrou o cumprimento de suas obrigações previstas no contrato, especialmente a quitação das dívidas da sociedade por ele assumidas e o pagamento do preço remanescente – Além disso, houve descumprimento contratual do réu apelado quanto à transferência do estabelecimento comercial para o seu nome - Réu que não se desincumbiu do ônus de provar o integral adimplemento contratual, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC – Meras alegações de impossibilidade de cumprimento do contrato por suposta culpa do autor, sem qualquer respaldo probatório, que não são suficientes para infirmar a alegação de descumprimento contratual – Pedido de resolução contratual por culpa do réu e restituição ao "status quo ante" que merece acolhimento (art. 475, CC) – Considerando que o autor apelante faz jus à resolução do contrato diante do não pagamento do preço e do descumprimento das cláusulas contratuais pelo réu comprador, é caso de restituição das partes ao estado anterior – Determina-se ao réu apelado que proceda à devolução da posse do estabelecimento com os respectivos bens, objeto do contrato – Leitura do art. 475, Código Civil - RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO – TRESPASSE – Desacolhimento - No caso em tela, como se infere da petição inicial, o autor não especificou nem provou quais os prejuízos materiais sofridos. Além disso, a restituição das partes ao "status quo ante" revela-se suficiente a sanar o alegado dano sofrido – RECURSO DESPROVIDO NESSA PARTE.